Tribunal: STF
Processo: Rcl 40038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.